Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700991-06.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária, contra sentença de ID 61371222, proferida em sede de mandado de segurança, impetrado por MARILIA PERDIGÃO FREIRE FERRO, em face de ato ilegal do IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. O acórdão de ID 64746204 negou provimento à remessa necessária, tendo sido disponibilizado no DJe em 04/10/2024. Por meio da petição de ID 65917119, a impetrante requer “a correção imediata do lançamento do polo passivo do presente processo, com a exclusão do Distrito Federal, com vistas à celeridade e à adequada tramitação do feito.” Sustenta ter o Distrito Federal efetuado o pedido de sua exclusão, o qual foi reconhecido e aceito pelo juízo de primeiro grau restando, portanto, evidente o erro material na sentença (ID 61371246 - origem), tendo a secretaria desta 2a Turma Cível equivocadamente lançado o Distrito Federal no polo passivo, comprometendo a regularidade do feito e a celeridade processual. É o relatório. De fato, foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal contra a sentença de ID 188985513 pedindo a sua exclusão do polo passivo. Embora não tenham sido recebidos por se tratar de “mera irregularidade procedimental”, o juízo de primeiro grau determinou a retificação do polo passivo para excluir o Distrito Federal, mantendo-se a parte ‘IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO-IBFC’. Ao chegaram nesta 2a Turma Cível, os autos foram autuados irregularmente, com a inclusão do Distrito Federal no polo passivo, conforme certidão de ID 61422746. A questão já foi analisada por esta 2a Turma Cível por ocasião do julgamento da primeira apelação, no acórdão de ID 54586371, negando-se provimento, sob o seguinte fundamento: “ausente autoridade distrital no polo passivo, não se justifica a competência da Vara Fazendária para processar e julgar o feito, devendo ser mantida a sentença apelada”. Assim, defiro do requerimento da impetrante para determinar a retificação da autuação com a exclusão do Distrito Federal do polo passivo. Aguarde-se o trânsito em julgado na Secretaria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator